Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.000) DO STJ.

1. A cominação de multa diária em caso de descumprimento de decisão que determina a exibição de documentos deve ser precedida de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, além de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.000 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Observa-se que antes da adoção de outras medidas coercitivas, o juízo de primeiro grau aplicou a multa cominatória na hipótese de o agravante não juntar os documentos indicados na decisão agravada no prazo de 5 (cinco) dias. 2.1. Configurada a dissonância com o entendimento firmado pelo c. STJ, as astreintes fixadas devem ser afastadas.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.